Tribunal: TJSP
Processo: 1022323-87.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário – financiamento de veículo - sentença de improcedência – recurso do autor.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO - impossibilidade – ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC – relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada – recurso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário – financiamento de veículo - sentença de improcedência – recurso do autor.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO - impossibilidade – ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC – relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada – recurso não provido.

CONTRATO – alegação de que assinou em branco o contrato – não conhecimento – inovação recursal – matéria não alegada na petição inicial – recurso não conhecido.

JUROS REMUNERATÓRIOS – não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido, na parte conhecida.